Tribunal: TJES
Processo: 5000025-06.2023.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000025-06.2023.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDIR MEDEIROS
RECORRIDO: EUCLIDES HENRIQUE TOZZI LOSS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000025-06.2023.8.08.0039

RECORRENTE: VALDIR MEDEIROS

RECORRIDO: EUCLIDES HENRIQUE TOZZI LOSS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. REVELIA E ÔNUS DA PROVA. DECRETAÇÃO DA REVELIA GERA PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA ACERCA DA EFETIVA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBIA À PARTE AUTORA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8292327. Não houve apresentação de contrarrazões bem como o réu é revel e não está assistido por advogado, razão pela qual deixo de intimá-lo pois, a teor do art. 346 do CPC, “
Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial
”.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8292327), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8292325), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ''Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Trata-se de ação de indenização por dano material e moral sob argumento de que o autor levou sua filha menor de idade ao requerido, que é dentista, pois estava com o dente quebrado. Na ocasião foi informado pelo réu de que a solução seria extrair o dente e realizar o implante. Um ano depois, o réu ainda não havia finalizado o serviço, apenas havia colocado o implante metálico e ficava adiando a colocação da coroa dentária, tendo mais de uma vez aberto a gengiva da filha do autor. Considerando a demora, o autor levou a menor em outro profissional, o qual solicitou uma tomografia, tendo sido constatado no exame que “
o implante fenestra o assoalho do seio maxilar esquerdo
”; “
o implante fixado na região correspondente ao dente 26 tangencia o aspecto mesial do dente 27
”. Esse outro dentista afirmou que não se faz implante em menores. O autor foi obrigado a arcar com a retirada do implante metálico e medicamentos. Em razão do suposto erro do dentista réu, requereu dano material de R$ 2.992,00 e dano moral de R$ 15.000,00.

Em suma, a sentença julgou improcedentes os pedidos, tendo destacado que a responsabilidade dos profissionais liberais médicos é subjetiva, dependendo da verificação de culpa, sendo que o autor não juntou nenhuma prova apta a demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como, que o réu, de forma culposa, indicou o tratamento para a filha do requerente.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. Sentença alegando que o requerido é revel e por essa razão se presume verdadeiros os fatos. Ademais, foram juntadas provas, tais como fatura no cartão no qual consta pagamento ao requerido.

De início, importa frisar que a relação jurídica havida entre as partes é de consumo, eis que as partes estão inseridas nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente, porém a inversão do ônus probatório previsto no art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta, pois resta condicionada à verossimilhança das alegações ou em caso de desequilíbrio na produção da prova, razão pela qual a parte autora não está isenta da comprovação de sua alegações.

Observa-se que o réu é revel, pois não apresentou contestação. Contudo, a revelia, enseja apenas a presunção relativa de veracidade das alegações da parte autora e não importa em procedência automática do pedido autoral. É preciso que sejam analisados os elementos de prova colacionados aos autos pela requerente.

No mérito, é lição primária de direito que o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).

No caso dos autos, a parte autora almeja a responsabilidade civil do réu, em razão de erro em um implante dentário realizado na sua filha. Ocorre que o recorrente não juntou um único documento do serviço de implante prestado, sequer o contrato ou algum contato com a requerida/recorrente.

O recorrente juntou apenas faturas nos quais constam o nome “
SUMP *EUCLIDESHENRIQ
” (Id. 8292305, 8292306 e 8292307), que seriam pagamentos realizados ao réu Euclides Henrique Tozzi Loss, bem como foto de um envelope de uma clínica de radiografia no qual também consta o nome do Sr. Euclides. Não foram juntados contrato de prestação de serviços, recibos, laudos ou notas fiscais que comprovassem a contratação do serviço de implante dentário.

Nessa linha, observa-se que a Recorrida/Requerente não fundamentou suas alegações com provas consistentes a respeito da responsabilidade civil que persegue. Seu pedido tem como base apenas faturas de cartão de crédito e foto de envelope, inexistindo sequer data da efetiva realização do serviço de implante.

Com efeito, cabia à Autora, ora Recorrida, provar a existência da suposta contratação, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Tais provas eram indispensáveis para demonstração do fato constitutivo do direito autoral.

Desse modo, não há como acolher a pretensão autoral que objetiva a condenação do Recorrido/Requerido ao pagamento de indenização decorrente de falha na prestação de serviços, porquanto inexistem nos autos provas mínimas do fato constitutivo do direito alegado, no sentido de identificar a relação jurídica entre as partes e ordem do valor devido.

Por fim, destaco que outros julgados não vinculam este magistrado, à exceção daqueles com efeito vinculante, devendo cada caso ser analisado à luz da causa de pedir, dos pedidos apresentados e das provas produzidas.

Nesse sentido,
voto pela manutenção da r. sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)